Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002092-82.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
EMBARGADO: CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de concessão de suspensão da eficácia do v. acórdão de ID 124366184, manejado por RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (ID 125652172), o qual, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão singular a fim de determinar que a penhora realizada nos autos recaia somente sobre o imóvel registrado na matrícula no 65.815 do 6o Serviço Notarial e Registral de imóveis de Cuiabá-MT, bem como para que seja realizada nova avaliação, considerando apenas o imóvel da referida matrícula, por perito nomeado pelo Juízo, sob as custas do agravante.
Em cumprimento ao acórdão, o juízo de origem determinou que a penhora incida única e exclusivamente na matrícula no 65.815, devendo ser baixada a penhora referente à matrícula no 65.814.
Ocorre que a parte agravada interpôs Embargos de Declaração dentro do prazo legal, conforme certidão de ID125652662, os quais se encontram pendentes de julgamento, cujos argumentos podem influenciar e modificar o acórdão recorrido.
Desta feita, defiro o pedido de suspensão da eficácia do v. acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento (ID124366184),até o julgamento definitivo dos Embargos de Declarações.
Comunique-se o juiz da causa, com urgência.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora